Tribunal: TJDFT
Processo: 0737519-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AFETAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO “QUANTUM” REPARATÓRIO (CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE, EM SENTIDO ESTRITO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A requerente assevera ter descoberto a inscrição, efetivada por parte da requerida, de seu nome em cadastro de inadimplentes, por dívida no valor de R$ 269,00, apesar de não ter relação jurídico-negocial com a empresa. Assevera ter sido informada posteriormente acerca da existência de faturas vencidas em novembro e dezembro de 2020, ambas no valor de R$ 134,86, e com endereço na cidade de São Paulo/SP, local este que desconhece. Afirma ter sofrido o constrangimento de recusa de venda de pacote turístico em agência de viagens, em virtude da citada restrição creditícia. A empresa recorre em face da sentença de procedência do pedido de compensação dos danos extrapatrimoniais (fixados em R$ 6.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, forçoso reconhecer que a recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
IV. Como bem pontuado na sentença (ora confirmada), a recorrente “traz aos autos somente dados de consumo, não apontando qualquer documento de identificação que teria sido utilizado no cadastro. Ao permitir a realização de nova contratação com os dados da autora sem o devido cuidado na conferência documental, fere a requerida o dever de segurança, previsto no art. 6o do CDC”. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
V. Consequentemente, tem-se o reconhecimento da ilicitude da “negativação” promovida pela parte requerida (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), de sorte a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte recorrida (CC, artigos 12 c/c 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VI. Em relação ao quantum, urge a mera adequação do valor da reparação (de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00), estimativa condizente aos casos similares julgados pelas Turmas Recursais do TJDFT – Precedentes: 1a TR, acórdão 1400916, DJe 11.02.22; 2a TR, acórdão 1396148, DJe 1°.02.22; 3a TR, acórdão 1403897, DJe 15.3.22), suficiente a reparar os alegados malefícios decorrentes da restrição creditícia (recusa de venda de pacote de viagens por agência de turismo), sem proporcionar qualquer tipo de enriquecimento que pudesse ser considerado indevido.
VII. Por fim, deixo de conhecer a alegação recursal quanto à existência de prévia restrição creditícia em nome da consumidora por outra empresa, por se tratar de inovação recursal.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do “item VI” da presente ementa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor dos danos morais. Sem custas e/ou honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).